Tribunal: TJMT
Processo: 1014351-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Karolaine Polato, em que se alega constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.
Aduz o Impetrante que a paciente se encontra segregada pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, respectivamente, além do crime de Organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013).
Argumenta, todavia, haver excesso de prazo, já que se passaram mais de 400 dias de constrição cautelar sem que a instrução tenha sido encerrada. Além disso, sustenta a necessidade de revogação da prisão preventiva, ao argumento de que a paciente possui 3 filhos menores, os quais estão aos cuidados de terceiros. Destaca, ainda, a existência de predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, junto à sua irmã Rosana Polato, no município de Goianápolis/GO.
Nesse contexto, requer a concessão da ordem, em liminar, para que a prisão preventiva seja revogada, aplicando-se as medidas cautelares alternativas de comparecimento da paciente a todos os atos e termos do processo (Id. 49466480).
Anexou documentos (Id. 49466483).
Eis a síntese da pretensão deduzida.
Decido.
I - Em que pese os argumentos contidos na petição e os documentos que instruem o presente mandamus, não me convenço, de plano, da existência do famigerado excesso de prazo.
Ora, apesar de ser aparentemente considerável o tempo de prisão até agora, não desponta a propalada morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução.
Em consulta ao Sistema Primus, vale salientar a complexidade do feito, de 16 volumes e 25 acusados, duas espécies delitivas e necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias para várias comarcas do Estado de Mato Grosso, Goiás e Pará, panorama excepcional que justifica o prolongamento da marcha processual por período superior àquele previsto em lei.
Nessa toada, partindo da premissa de que a tese de excesso de prazo para conclusão da etapa de colheita de provas deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do concreto, não com base em critérios meramente aritméticos, bem como que na hipótese dos autos, como visto nas linhas acima, o prolongamento do curso processual está apoiado em elementos legítimos, descabe falar-se em custódia eivada de coação ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.
O entendimento nos Tribunais Superiores é de que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre, a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade. Vide RHC 54.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015.
Em recente julgado, aliás, assim decidiu o c. STJ:
“(...) Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.(RHC 116.051/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 17.12.2019). Destaquei.
Desse modo, não constato, ab initio, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, de modo que, inclusive, mostra-se recomendável a incidência do Princípio da Confiança no Juiz da Causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas - circunstâncias que, a priori,possam ter justificado o elastério no prazo para a instrução processual.
Portanto, apesar da compreensível irresignação do Impetrante, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais elementos elucidativos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
II – Prosseguindo, ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis da paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
III – Outrossim, conquanto não se desconheça a importância da convivência da mãe com os filhos, entendo que as peculiaridades do caso concreto não autorizam a concessão, de plano, da medida liminar, já que a paciente está sendo acusada de participação do crime de tráfico de drogas junto à facção denominada Comando Vermelho, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, de maneira que afigura-se temerária a concessão liminar da ordem.
Pelo exposto, indefiro a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coatora, que deverão ser prestadas em até 5 (cinco) dias, impreterivelmente.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça e façam-me conclusos os autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020
Rondon Bassil Dower Filho
Relator